Tribunal: TJSP
Processo: 1029093-16.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – Ação de restituição de valores c.c indenizatória julgada procedente em relação à corré Mercado Pago e improcedente quanto às demais correqueridas – Recurso do autor – Não acolhimento – Autor que comprou móvel na loja da correquerida, por meio de seu cartão de crédito emitido pelo banco réu, vindo posteriormente a cancelar a compra e solicitar a

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – Ação de restituição de valores c.c indenizatória julgada procedente em relação à corré Mercado Pago e improcedente quanto às demais correqueridas – Recurso do autor – Não acolhimento – Autor que comprou móvel na loja da correquerida, por meio de seu cartão de crédito emitido pelo banco réu, vindo posteriormente a cancelar a compra e solicitar a devolução do valor pago – Loja requerida que procedeu ao pedido de estorno junto à financeira responsável pelo processamento da compra (Mercado Pago) assim que o autor solicitou o cancelamento – Financeira que deixou de atender ao pedido da loja e de enviar a informação de estorno à emissora do cartão de crédito – Responsabilidade pela devolução do valor que não pode ser atribuída às demais requeridas – Improcedência bem reconhecida – Dano moral – Situação insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional dos reconvintes – Indenização indevida –Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.